Tribunal: TJMT
Processo: 0001155-83.2018.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001155-83.2018.8.11.0015
APELANTE LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio, consoante se infere da Certidão de ID 57943950 e do documento digital de ID 57918952 ao ID 57918957, anteriormente ao presente apelo, foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, o Habeas Corpus n.o 1004728-60.2018.8.11.0000, manejado em prol do ora apelante e versando sobre os mesmos fatos objeto da presente irresignação.
Por conseguinte, com o retorno do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva às atividades jurisdicionais após cessadas suas atribuições como Corregedor-Geral de Justiça, tem-se que o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à Colenda Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli